Tribunal: TJSP
Processo: 1132153-44.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inexistência – Condomínio embargante que se constitui exclusivamente de unidades comerciais e deve ser classificado como uma única economia - Inteligência do Decreto Estadual 41.446/96 - Decisão mantida - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000470818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1132153-44.2018.8.26.0100/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante CONDOMINIO EDIFICIO
PARANAPANEMA,
é
embargado
COMPANHIA
DE
SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 37022
EDCL. No 1132153-44.2018.8.26.0100/50000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
EBTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PARANAPANEMA
EBDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SABESP
*RECURSO Embargos de declaração Alegação de omissão
Inexistência
Condomínio embargante que se constitui
exclusivamente de unidades comerciais e deve ser classificado
como uma única economia - Inteligência do Decreto Estadual
41.446/96 - Decisão mantida - Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 746/749, que negou provimento ao recurso de
apelação interposto pelo condomínio ora embargante, mantendo a r.
sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer ajuizada
pelo recorrente contra Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo - Sabesp.
Sustenta o embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão, pois teria deixado de se manifestar acerca dos fundamentos que
amparam seu pedido, qual seja, a Lei Federal no 11.445/07, regulamentada
pelo Decreto Federal no 7.217/10, Lei complementar no 1025/07,
Deliberação no 106/09 da ARSESP e Contrato de Adesão que regulamenta a
relação entre as partes. Aduz que o v. acórdão também restou omisso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
relação ao direito à progressividade crescente das tarifas para cada usuário,
bem como teria deixado de analisar a violação ao princípio constitucional da
isonomia, uma vez que alega existir tratamento desigual entre usuários de
categoria comercial instalados em edifícios e os instalados em móvel único.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão contém qualquer erro.
Diferente do aduzido pela embargante o v. acórdão não
é omisso, porquanto explícito no decisum que critério normativo adotado
pela companhia de saneamento básico, ora embargada, em nenhum
momento violou o princípio da isonomia, visto que apenas trata de forma
diferenciada os consumidores que efetivamente são desiguais.
Manifestou-se esta C. Câmara in verbis:
“Ocorre que o ato normativo apenas confere esse
direito às categorias residenciais e mistas (residenciais
e não residenciais), mesmo assim dando especial
enfoque às residenciais, já que nas mistas mesmo as
unidades não residenciais são consideradas uma única
economia.
O critério normativo de que se cuida, portanto, não fere
o princípio da isonomia estampado no art. 5o, "caput",
da Constituição Federal.
Impõe-se à Administração, direta ou indireta, nesta
incluída as concessionárias e permissionárias de serviço
público, que dispensem tratamento igualitário aos que
se encontrem em situação assemelhada (art. 37,
"caput", da CF), e a ré, com a cobrança das tarifas na
forma prevista no Decreto Estadual n.41.446/96, não
incorre em qualquer desvio passível de correção pelo
Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Diante do conceito estabelecido para a forma de
cobrança das tarifas devidas à ré, não se verifica
"prima facie" qualquer ofensa a isonomia ou mesmo
ilegalidade, conclusão essa plasmada na Súmula n. 407
do Col. STJ: "É legitima a cobrança da tarifa de água
fixada de acordo com as categorias de usuários e as
faixas de consumo."
É cristalino que o condomínio autor só pode ser
considerado como economia única, sob a égide do
Decreto Estadual n. 41.446/96, a mingua de sua
divisão em unidades independentes, autônomas para
efeito de cadastramento e cobrança.”
Não bastasse, a embargante limitou-se a reiterar as
teses trazidas em sede de recurso anterior, não apresentando qualquer
esclarecimento ou novidade à luz da interpretação feita quando da análise
do recurso de origem.
Ademais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP
115/207)".
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada a parte às penas
da litigância de má-fé.
Maia da Rocha
Relator